Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-45.2020.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-45.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 021.477.081-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE, DETRAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR, REGIME ABERTO, E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO INGERIA BEBIDAS ALCÓOLICAS - MOMENTO DE DISTRAÇÃO -

SURPRESA - CONCLUSÃO DOS JURADOS -

SUPORTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT
- SEMI-IMPUTABILIDADE -
EMBRIAGUES VOLUNTÁRIA - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE - JULGADO DO TJMT -
PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO -
REINCIDÊNCIA
- REGIME INICIAL
FECHADO
-
DETRAÇÃO

QUE NÃO ALTERA O REGIME

COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - PREMISSAS DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se a v
ítima foi agredida em momento de distração,
evidencia-se a surpresa na conduta delitiva do agente criminoso (TJMT, N.U 0003427-86.2006.8.11.0042), apta a caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a semi-imputabilidade por embriaguez, mostra-se por demais condizente a redução da pena em 1/3, ao considerar que o acusado sabia dos efeitos produzidos pelo álcool, quando decidiu ingerir a substância em larga escala

(TJMT, AP N.U 0000542-53.2001.8.11.0017).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).

A análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001476-45.2020.8.11.0108 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE:

FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Tapurah,

decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1001476-45.2020.8.11.0108), que o condenou por tentativa homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 138354963 - fls. 709/718).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por não estar caracterizada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) faria
jus
à redução da pena pela causa de diminuição [semi-imputabilidade] no grau máximo, visto que
“estava sob efeito de álcool e drogas”
no momento do crime; 3) o tempo de segregação cautelar deve ser detraído para estabelecimento de regime inicial diverso do fechado; 4) não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido regime aberto e afastada a condenação em custas processuais ou
“suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos”
(ID 138354980 - fls. 752/762).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento (ID 138354982 - fls. 765/779).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA NOS AUTOS POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO POR SEMI-IMPUTABILIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. MENOR GRAU DE PERTUBAÇÃO DO RÉU NO MOMENTO DO CRIME. 3. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA PEDIDO QUE MESMO ACOLHIDO NÃO ALTERARIA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 1444431661 - fls. 783/788)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 05h39, em uma residência particular localizada na Rua Dona Bia, nº 839, Cohab, Bairro São Cristóvão, na cidade e comarca de Tapurah, FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, qualificado no ID. 45630435, com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Osmarina Vieira de Oliveira, somente não consumado seu intento por circunstância alheias à vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima estavam na residência de Daniela ingerindo bebida alcoólica e usando drogas ilícitas.

Em determinado momento, enquanto todos estavam do lado de fora, Osmarina entrou na casa para dar um último “pega” na droga, então, Frank entrou no local e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, lhe golpeou, por diversas vezes, com uma garrafa de vidro quebrada, atingindo-lhe a cabeça, orelha esquerda, nuca, ombro esquerdo e punho direito, e lhe causando as lesões descritas no prontuário médico.

Logo após os incessantes golpes, Frank se evadiu do local e a vítima conseguiu pedir socorro, tendo sido levada a uma unidade de saúde de Tapurah e depois transferida para o Hospital Regional de Sorriso em razão da gravidade dos ferimentos, sendo esta a causa de sua sobrevivência.

Ante o exposto, denuncio FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO [...] como incurso no artigo 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c o artigo 14, II, ambos do CP, requerendo, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser regularmente processado em conformidade com o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do CPP [...]”. (ID 138354658 – fls. 117/119)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º) No dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 05h39, em uma residência particular localizada na Rua Dona Bia, nº 839, Cohab, Bairro São Cristóvão, na cidade e comarca de Tapurah, OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, foi golpeada, por diversas vezes, com uma garrafa de vidro quebrada, sendo atingida na cabeça, orelha esquerda, nuca, ombro esquerdo e punho direito?

SIM ( X ) NÃO (

)

2º) Nas circunstâncias de data e local acima citadas, FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, golpeou a vítima OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, praticando os fatos descritos no quesito anterior?

SIM ( X ) NÃO (

)

3º) Agindo assim o réu deu início ao crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheias à sua vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida?

SIM ( X ) NÃO (

)

4º) O Jurado absolve o acusado FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO?

SIM (

) NÃO ( X

)

5º) O réu FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO agiu de forma inesperada e surpreendente, abordando a vítima desprevenida, eis que ela se encontrava embriagada, impossibilitando qualquer defesa?

SIM ( X ) NÃO (

)

6º) O réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violente emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

SIM (

) NÃO ( X

)

7º) O réu era, em virtude de perturbação de saúde mental, parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determina-se de acordo com esse entendimento?

SIM ( X ) NÃO (

)”
(ID 138354960 – fls. 695/698)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...] In casu, a meu sentir, é inviável que a pena-base, no caso do homicídio posto em tela, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do caso.

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo elementos nos autos dos quais se possa aferir maiores informações. O réu é reincidente, o que será valorado na próxima fase. Não há, nos autos elementos suficientes para valorar sua conduta social. Quanto à personalidade, não há elementos nos autos dos quais posse ser aferida. Quanto ao motivo do crime, nada foi apurado nos autos que pudesse indicá-lo. As circunstâncias do crime são graves e também já foram reconhecidas pelos jurados quando da apreciação das qualificadoras relativas ao recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Todavia, como o delito já foi devidamente qualificado por esse motivo, deixo de valorar o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido nesta fase. As consequências dos crimes foram normais à espécie. A vítima não concorreu à prática do delito.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 12 (doze) anos de reclusão.

Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois embora o acusado tenha admitido ser o autor dos golpes de faca, lançou a seu favor tese exculpante de legítima defesa, que foi rechaçada pelo Conselho de Sentença [...]

Nesse cenário, é certo que a mera admissão da autoria dos golpes era mesmo inegável, e em nada contribuiu com a justiça ou para o convencimento dos julgadores, estando, portanto, excluída da situação prevista pela Súmula 545 do STJ, não merecendo, portanto, o benefício já que o réu não admitiu a prática de nenhum crime, mas alegou ter agido de forma lícita, em versão que não foi acolhida pelo Juízo natural da causa [...]

Há agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência, do Código Penal, sendo estas preponderantes, pelo que agravo a pena em 03 (três) anos, chegando-se a pena a um patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.

Estando presente a causa de diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, diminuo a pena em 1/2, pois o acusado percorreu parcialmente o iter criminis, fixando-a, definitivamente, em 7 (sete) aos e 06 (seis) meses de reclusão.

Há, ainda, a causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, pelo que diminuo a pena em 1/3, pois do que se apurou durante a instrução, o réu aparentava ter boa ciência de sua conduta.

Não há causas de aumento.

Desta forma, FIXO a PENA FINAL do acusado FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO fixada em 05 (cinco) anos de reclusão [...] em regime FECHADO [...] ”

(Bruno César Singulani França, Juiz de Direito - fls. 709/718).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 98.3.2020.18836 (fls. 29), prontuário médico (fls. 44/47),

Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar (fls. 101/111), Mapa Topográfico para a Localização das Lesões (fls. 275/276), e Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 293/294), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edvaney Lima Dias, policial militar (ID 138354235 - fls. 19/20), Jamerson Nunes Galvão, policial militar (ID 138354236 - fls. 21/22), Daniela Ribeiro de Oliveira, testemunha (ID 138354652 - fls. 85/86), Osmarina Vieira de Oliveira, vítima (ID 138354653 - fls. 97/98). O apelante FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO permaneceu em silêncio (ID 138354237 - fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Osmarina Vieira de Oliveira, dos policiais militares Edvaney Lima Dias e Jemerson Nunes Galvão, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 214 e 258).

Na sessão plenária, inquiriram-se
Daniela Ribeiro de Oliveira, Jemerson Nunes Galvão, Edvaney Lima Dias e o apelante (Relatório de Mídias-fls. 727/732).

Dito isso, vejamos.

O
Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio
“
de forma inesperada e surpreendente, abordando a vítima desprevenida, eis que ela se encontrava embriagada, impossibilitando qualquer defesa”
(5º Quesito).

A conclusão dos jurados
tem suporte nos depoimentos da vítima
Osmarina Vieira de Oliveira
, que asseverou
“ter sido atacada de forma inesperada”
(fls. 97/98 e Relatórios de Mídias de fls. 258 e 727/732), bem como no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do qual inferem-se lesões na parte de trás da cabeça, ombro e braço, a denotar que os golpes foram desferidos
“sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação”
(fls. 275/276)
.

Essa dinâmica [vítima agredida em momento de distração e pelas costas]
evidencia a surpresa na conduta delitiva do agente criminoso (TJMT, N.U 0003427-86.2006.8.11.0042 -
Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.12.2017).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular ou o afastamento da qualificadora.

Quanto à causa de diminuição pela semi-imputabilidade, o Juiz-Presidente aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) por entender, apesar de ter ingerido bebida alcoólica,
“apurou-se durante a instrução, o réu aparentava ter boa ciência de sua conduta”
(fls. 709/718)
.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença semi-imputabilidade por embriaguez, mostra-se por demais condizente a redução da pena em 1/3, ao considerar que o acusado sabia dos efeitos produzidos pelo álcool, quando decidiu ingerir a substância em larga escala (TJMT, AP N.U 0000542-53.2001.8.11.0017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.8.2016).

Assim sendo, o apelante não faz jus à fração máxima de redução da pena pela semi-imputabilidade.

No tocante à detração, o apelante está segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses – prisão em flagrante dia 3.12.2020 – (fls. 156).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022).

Enfim, a análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022